Tribunal: TJDFT
Processo: 0067007-25.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA LOCATÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SOB A ÉGIDE DA LEI PROCESSUAL CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO DE TRÊS ANOS A SER OBSERVADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Conforme Incidente de Assunção de Competência n.1 do Superior Tribunal de Justiça, para as ações de execução ajuizadas na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o termo inicial do prazo prescricional conta-se a partir do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, conforme interpretação analógica do art. 40, § 2o da Lei 6.830/1980.
II. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição e inalterado o quadro processual (não localizado bens penhoráveis do devedor), o prazo prescricional (intercorrente) retoma o curso, o que ocorre independentemente de manifestação judicial.
III. No caso concreto, o prazo prescricional da pretensão executória lastreada em dívida locatícia é de três anos, conforme estabelecido Código Civil, artigo 206, § 3o, I, de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
IV. No caso concreto, em 13 de maio de 2016 foi determinada a suspensão do processo. Ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 13 de maio de 2017, iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de três anos, de forma que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se daria em 13 de maio de 2020.
V. No entanto, conforme previsão do art. 3o da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos por um período de quatro meses e vinte dias (a partir da entrada em vigor da referida lei até 30 de outubro de 2020), de forma que a prescrição intercorrente da pretensão executória foi consumada em 03 de outubro de 2020.
VI. De outro giro, não caracterizada ofensa ao disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, porque não houve demora por parte do Poder Judiciário à realização de diligências, o executado foi citado dentro do prazo regulamentar e a prescrição intercorrente ocorreu em razão da inexistência de bens penhoráveis do executado.
VII. Recurso conhecido e desprovido.